Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-55.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000441-55.2020.8.05.0056 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ETEVALDO GOMES DA CRUZ E SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Monitória. Constituição do crédito em título executivo judicial. Sentença que determinou a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Pretensão do credor de atualização do valor do título executivo judicial pelos mesmos encargos do contrato. Impossibilidade. Força executiva que não abrange o teor das cláusulas contratuais. A partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais. Precedentes do TJBA. Sentença mantida. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000441-55.2020.8.05.0056, em que figuram, como Apelante, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como Apelado, ETEVALDO GOMES DA CRUZ E SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: